Tribunal: TJSP
Processo: 0001394-94.2014.8.26.0408
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
APELAÇÃO – crime contra a ordem tributária/relações de consumo. Produtos alimentícios vencidos e expostos à venda. A data de validade vencida no momento da apreensão dos bens, expostos à venda, já demonstra se tratar de impróprio para o consumo. Desnecessidade de perícia para aferir a qualidade do alimento: o produtor já estabelecendo o prazo de validade, aponta para a segurança que constata.

Ementa:
APELAÇÃO – crime contra a ordem tributária/relações de consumo. Produtos alimentícios vencidos e expostos à venda. A data de validade vencida no momento da apreensão dos bens, expostos à venda, já demonstra se tratar de impróprio para o consumo. Desnecessidade de perícia para aferir a qualidade do alimento: o produtor já estabelecendo o prazo de validade, aponta para a segurança que constata. Demonstração efetiva de estar exposto à venda, sem restrição, sem advertência. Conduta tipificada.
Apelo do MP: substituição da pena devida e convincente. Ausência de notícia de potencialidade econômica dos apelados condenados para suportar reprimenda pecuniária maior. Adequação às condições dos autos.
Art. 59, CP, as penas foram fundamentadas. O critério trifásico foi observado em face dos autos. O regime prisional tem previsão legal.
NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS.